Tribunal: TJDFT
Processo: 0006623-07.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.

2. Na espécie, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3. No que se refere ao pedido de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais, para fins de prequestionamento, assegurando o conhecimento de eventual recurso extraordinário, o julgador não é obrigado a indicar, em seu voto, todos os artigos de lei ou da Constituição suscitados pelas partes.

4. Devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recurso extraordinário, pois, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.